Tribunal: STF
Processo: ADI 6106
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI SOBRE ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA POR AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República objetivando a declaração de inconstitucionalidade de normas do art. 11, do caput do art. 11-A, do § 3º e do caput do art. 13 e do § 3º e do caput do art. 17 da Lei Complementar estadual n. 12/1994, pela qual se dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público de Pernambuco.
    2. Alegam-se desrespeitados o art. 2º, a al. d do inc. II do § 1º do art. 61, o § 2º do art. 127 e os §§ 3º e 5º do art. 128 da Constituição da República, asseverando-se ser competência privativa do Presidente da República a iniciativa de lei sobre normas gerais de organização do Ministério Público dos Estados e dos Procuradores-Gerais de Justiça a iniciativa de leis específicas sobre organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público.
    Sustenta-se a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados porque não teriam sido observadas as definições previstas na lei orgânica nacional sobre os critérios para o exercício de funções de confiança no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, de composição do Conselho Superior do Ministério Público e de escolha do Corregedor-Geral do Ministério Público.
    3. Em decisão de 28.3.2019, apliquei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    4. Prestadas as informações pelo governador de Pernambuco e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação e a Procuradoria-Geral da República laçou parecer pela procedência.
    5. Foram admitidos no presente feito, na qualidade de amici curiae, Ministério Público de Pernambuco, Associação do Ministério Público de Pernambuco – AMPPE, Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério Público dos Estados e da União e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – Conamp. 
    6. Pela Petição n. 4.129/2021, o Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, amicus curiae nestes autos, requer medida cautelar, ad referendum do Plenário, para “suspender os efeitos da expressão ‘Promotores de Justiça’ contida no art. 13, caput, da Lei Complementar 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), na redação dada pelas Leis Complementares nº 309/2015 e 390/2018, do Estado de Pernambuco, e restabelecer a redação original que limita aos ‘Procuradores de Justiça’ o direito de ser eleitos para o Conselho Superior da Instituição e, por via de consequência, escolhidos para o cargo de Corregedora-Geral”.
    Aduz que “a eleição para o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, para o biênio 2021/2023, deverá ser realizada até o final do mês de fevereiro, haja vista que o mandato dos atuais conselheiros expira no próximo de 15 de março, conforme Atas e Termos de Posse anexos, datados de 15.03.2019, para o biênio 2019/2021 (mandato de dois anos, nos termos do art. 13, caput, da Lei Complementar estadual nº 12/1994)”. 
    Enfatiza que “as normas impugnadas permitem que Promotores de Justiça sejam eleitos para o Conselho Superior e, por via de consequência, escolhidos para o cargo de Corregedor-Geral”. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o amicus curiae, colaborador processual cujo escopo reside na apresentação de elementos de informação que contribuam para o debate da matéria constitucional, não possui legitimidade para postular medida cautelar ou para recorrer de decisões de mérito nas ações do controle abstrato de constitucionalidade. Têm-se, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício. 3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º.7.2020).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.460 ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.3.2015).
    8. Ademais, importa ser observado o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 fixado na espécie, aguardando-se o julgamento pelo Plenário da medida cautelar requerida pelo autor da ação, agendado pela Presidência para o dia 2.6.2021.
    9. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado pelo Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora